Tribunal: TJES
Processo: 0008610-29.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008610-29.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARICLENIS CLAUDIO BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que, em consonância com a decisão do Tribunal do Júri, condenou o réu pelos crimes do art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal, e do art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90 (duas vezes), na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 29 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

2- O recorrente alega que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos e pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, o direito de recorrer em liberdade e a assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3- Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP; (ii) analisar se há fundamento para a redução da pena-base; (iii) definir se o réu tem direito de recorrer em liberdade e à assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4- A anulação da decisão do júri somente é possível quando o veredicto se mostra inteiramente dissociado das provas constantes dos autos. No caso concreto, a decisão dos jurados encontra respaldo em provas testemunhais e periciais que confirmam a materialidade e a autoria do crime, afastando a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

5- O Conselho de Sentença possui soberania para escolher uma das versões dos fatos apresentadas em plenário, desde que esta tenha respaldo em elementos probatórios. A escolha pela versão acusatória não configura nulidade.

6- A dosimetria da pena deve observar os parâmetros da proporcionalidade. Quanto ao crime de homicídio, a culpabilidade do réu, a sua conduta social e as circunstâncias do crime justificam a fixação da pena acima do mínimo legal, mas a valoração do comportamento da vítima foi indevida. Reduzida a pena-base no que tange ao crime de corrupção de menores pelo decote dos motivos do crime. Assim, a pena foi reduzida para 22 anos e 3 meses de reclusão.

7- O direito de recorrer em liberdade foi negado, pois permanecem presentes os fundamentos da prisão preventiva, como a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

8- O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser analisado na fase de execução penal, quando será possível aferir a real condição financeira do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do réu para 22 anos e 3 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

1- A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada por manifesta contrariedade à prova dos autos quando se mostrar inteiramente dissociada dos elementos probatórios constantes do processo.

2- A opção dos jurados por uma das versões apresentadas em plenário, desde que respaldada em provas, não configura decisão manifestamente contrária ao acervo probatório.

3- A fixação da pena deve observar o princípio da proporcionalidade, sendo possível a revisão da dosimetria quando constatada valoração indevida de circunstâncias judiciais.

4- O direito de recorrer em liberdade pode ser negado quando persistem os fundamentos que justificaram a prisão preventiva.

5- O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser apreciado pelo juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 593, III, "d", 387, § 1º; CP, arts. 121, § 2º, I, III e IV, 69; Lei nº 8.069/90, art. 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 713; STJ, AgRg no AREsp 2.076.513/PA, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14/9/2022, DJe 20/9/2022; STJ, AgRg no HC 454.895/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25/09/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ARICLENIS CLAUDIO BARBOSA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime do artigo 121, §2º, inciso I, III e IV e no artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90 (duas vezes) na forma do artigo 69 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 29 (vinte e nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o réu alega que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, bem como requer a redução da pena-base para o mínimo legal, o direito de recorrer em liberdade e a assistência judiciária gratuita, com a isenção ao pagamento das custas processuais (id. 9140211).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 11598953). No mesmo sentido é parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 11973333).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ARICLENIS CLAUDIO BARBOSA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime do artigo 121, §2º, inciso I, III e IV e no artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90 (duas vezes) na forma do artigo 69 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 29 (vinte e nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o réu alega que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, bem como requer a redução da pena-base para o mínimo legal, o direito de recorrer em liberdade e a assistência judiciária gratuita, com a isenção ao pagamento das custas processuais (id. 9140211).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 11598953). No mesmo sentido é parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 11973333).

O recurso de Apelação sob análise funda-se na hipótese do art. 593, inc. III, alínea “d” do CPP, que assim prevê:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.”

Ademais, dispõe o enunciado n. 713 da súmula do STF que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

Passo à análise das alegações recursais, sendo importante observar que, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

A orientação do STJ é no sentido de que
“não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
. Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Compulsando os autos, verifico que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida nos autos, confirmando a materialidade e a autoria delitiva por parte do réu quanto ao homicídio consumado de Ramon Bello Teixeira.

De acordo com a denúncia:

“(...) Consta do Inquérito Policial nº 164/2012, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 15 de abril de 2012, por volta de 23h20min, em via pública, na Rua América, próximo ao antigo ponto de ônibus, no Bairro Presidente Médici, Cariacica/ES, o denunciado e Thiago Sabará da Silva, vulgo “Pantera” (falecido), juntamente com os adolescentes Paulo Henrique dos Santos Amorim, vulgo “PH”, e Breno Ramos Rosa, vulgo “Bonito”, agindo de forma livre, conscientes e com a intenção de matar, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados entre si, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Ramon Bello Teixeira provocando-lhe as lesões que foram suficientes para a sua morte.

Relatam os autos que, de um lado, o denunciado e o adolescente Paulo Henrique dos Santos Amorim, vulgo “PH”, de outro lado, Thiago Sabará da Silva, vulgo “Pantera” (falecido) e o Breno Ramos Rosa, vulgo “Bonito”, com armas em punho, foram andando e utilizaram becos diferentes para chegar até o local onde a vítima estava. No caminho, o denunciado e seus comparsas passaram por diversas pessoas, que correram e se esconderam quando os viram andando ostentando armas de fogo.

Extrai-se dos autos que o denunciado e seus comparsas encontraram a vítima conversando com um amigo (Guido). O denunciado ordenou que Guido saísse do local e, sem nada dizer, efetuou disparos contra a vítima, causando-lhe a morte no local dos fatos.

O crime foi praticado por motivo torpe, consistente na disputa pelo tráfico de drogas.

No dia dos fatos o denunciado chefiava o tráfico de drogas do Bairro Presidente Médici, Cariacica/ES, e a vítima vendia drogas para os traficantes do Bairro Porto Novo, também em Cariacica/ES, rivais do denunciado, o que teria desagradado este último, que resolveu matar a vítima.

O crime foi praticado causando perigo comum, pois existam diversas pessoas na rua, transitando e comercializando comidas, tendo a ação do grupo colocado em risco a vida de todas estas.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois além a superioridade numérica dos acusados (4 contra 1), a vítima estava desarmada conversando com um amigo no meio da rua, não conseguindo, assim, esboçar qualquer reação defensiva.

Registre-se, ainda, que o denunciado corrompeu dolosamente os adolescentes Paulo Henrique dos Santos Amorim, vulgo “PH”, e Breno Ramos Rosa, vulgo “Bonito”, para que os mesmos participassem, juntamente com ele, na execução do crime aqui narrado
(...)”.

A materialidade encontra-se consubstanciada no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 26, Diagrama do Corpo da Vítima de fls. 27/28, Laudo de Local de Homicídio de fls. 38/59 e demais documentos constantes dos autos, bem como na prova testemunhal.

A respeito da autoria delitiva, é importante ressaltar que as testemunhas, sob o crivo do contraditório, foram uníssonas ao informarem, em síntese, que o acusado, com outros três indivíduos, foram os autores do homicídio em comento, motivado pela guerra do tráfico de drogas, estando todos eles com arma de fogo e tendo disparado mais de 30 (trinta) vezes contra a vítima, consoante os depoimentos abaixo transcritos:

Que conhecia a vítima RAMON, a qual era da igreja, sendo que era colega da filha da depoente e inclusive frequentava a casa da depoente para fazer trabalhos escolares junto com sua filha; Que a vítima era usuária de drogas, bem como já traficou drogas no bairro Presidente Médici, inclusive tendo sido preso; Que na época dos fatos a vítima tinha parado de traficar; Que é testemunha ocular dos fatos, sendo que estava na rua no momento em que a vítima foi assassinada; Que estava na rua conversando com JULIANA, pois estava acontecendo uma festa; Que tinha muita gente na rua; Que a depoente estava ao lado da vítima; Que a vítima estava junto com "Guido"; Que no local havia três becos, sendo que viu quando cada autor saiu de um beco diferente; Que viu que cada um dos autores estavam portando arma de fogo; Que "Guido" estava oferendo a RAMON um relógio para este comprar; Que quando viu cada um portando uma arma de fogo, a depoente disse "RAMON eles estão vindo armados"; Que todos vieram em direção a vítima; Que conhece todos pelo apelido, sendo eles: "Bonito", "Pantera", "Queninha", "Paulinho" e além de "Denadai" que deixou os autores na rua debaixo, vindo de carro, para que estes subissem a pé; Que o primeiro a se aproximar da vítima foi "Paulinho"; Que "Paulinho" disse a vítima "o que você tem para me falar"; Que a vítima disse "eu não tenho nada para falar com você"; Que "Guido" estava perto e "Paulinho" disse para "Guido" sair; Que "Guido" saiu; Que, então, "Paulinho" passou a deflagrar disparos contra a vítima momento em que os demais autores, acima mencionados, também se aproximaram e passaram a deflagrar disparos contra a vítima; Que a depoente estava bem perto da vítima, acerca de três metros; Que no momento dos disparos a depoente correu juntamente com sua amiga; Que antes dos autores se aproximarem perto da vítima, a vítima mostrou o relógio para a depoente que "Guido" estava querendo vender para a vítima; Que foram muitos disparos, mais de 20 tiros; Que viu que o acusado estava com um revólver calibre 38; Que não voltou para ver a vítima; que a motivação do assassinato da vítima, além de ser guerra do tráfico, vinha desde antes, na época da escola onde a vítima e o menor "Paulinho" tinham rixa e "Paulinho" sempre arrumava confusão com a vítima; Que afirma que o menor "Paulinho" é ruim, visto que matou a pessoa de "Gabrielzinho" dentro da padaria; Que o acusado, além dos menores e de THIAGO integram a mesma quadrilha que pratica tráfico de drogas na região; (...) Que reconheceu perfeitamente todos os autores do referido crime, visto que conhece todos do bairro onde morava, sendo que todos conversavam com sua filha; Que saiu do bairro com medo, já que foi testemunha presencial dos fatos; Que falou para o menor "Paulinho" que tinha visto o assassinato da vítima; Que "Paulinho" mata sem ter motivo; Que o acusado também é ruim; (...) Que sabe dizer que no dia dos fatos, "Paulinho" foi até o local para matar RENATO, mas como já tinha uma rixa antiga com RAMON, e RAMON estava no local, resolveu matar RAMON; Que afirma que o acusado estava no local, junto com os demais, armado, entretanto, só pôde ver atirando na vítima "Paulinho" e "Bonito", visto que a depoente saiu correndo quando iniciou os tiros; Que foram mais de 30 tiros; Que confirma depoimento de fis. 67/68, esclarecendo que pode afirmar que o acusado "Queninha" estava presente no momento do crime, inclusive portando arma de fogo, mas que disse na delegacia que o mesmo não estava por medo, já que o local onde morava é muito perigoso, inclusive não mora mais lá e encontra-se morando na Serra/ES (...). (
testemunha Cristiane Felix Oliveira – fls. 204
)

Que é mãe da vítima; que tinha conhecimento que a vítima era usuária de drogas; que pelo que sabe, a vítima não traficava; (...) Que na época dos fatos, a vítima tinha 17 anos e estudava; Que não presenciou os fatos narrados na denúncia; Que tomou conhecimento através de um colega que presenciou os fatos; Que recebeu um telefone avisando que a vítima havia sido assassinada e se deslocou até o local, tendo visto a vítima já caída e morta; (...) Que tomou conhecimento que a vítima estava na rua, próximo ao cachorro quente, quando o acusado, juntamente com "Paulinho", "Bonito" e "Pantera" chegaram correndo e primeiro atiraram na perna da vítima a qual caiu e depois deram mais tiros contra a vítima; Que "Paulinho" já tinha uma rixa com a vítima devido ao envolvimento de ambos com a mesma menina; Que "Paulinho" estudava com a vítima; Que acredita que a vítima foi assassinada devido ao envolvimento da vítima com essa menina, ANA CRISTINA, a qual também já se relacionou com "Paulinho"; Que no dia dos fatos tinha muita gente na rua; Que tomou conhecimento que o acusado e os demais autores chegaram de surpresa e atiraram na vítima; Que o seu filho foi morto no local, conhecido como "Berlim"; Que não sabe de nenhuma ameaça sofrida pelo filho; Que não conhecia o acusado; Que os menores "Paulinho", "Pantera" e "Bonito" a depoente os conhecia de vista da rua; Que a vítima não andava com nenhum dos autores; Que tomou conhecimento que os autores descarregaram as armas na vítima, tendo deflagrado 31 disparos de arma de fogo; Que ligaram para a depoente ameaçando a mesma, dizendo que se ela abrisse a boca, iriam lhe matar; Que ligaram para a depoente cerca de seis a sete vezes de número restrito, não sabendo quem lhe ligou; Que confirma depoimento de fis. 22/23 (...) Que esclarece, ainda, que não sabe dizer se a vítima levou tiro na boca, sabendo que o mesmo levou tiros na cabeça e na nuca. (
testemunha Rita de Cássia Mourão – fls. 202
)

que é primo da vítima; Que sabe dizer que na época dos fatos, o acusado era o chefe do tráfico no bairro Presidente Médici, mas que também traficava no Morro do Meio, juntamente com THIAGO, PAULO HENRIQUE, vulgo "PH" e "Bonito"; (...) Que a vítima traficava no Morro do Meio "fechando" junto os pessoal de Porto Novo; Que não presenciou os fatos narrados na denúncia; Que a prima do depoente ligou para este dizendo que haviam matado RAMON e teria sido "Paulinho"; Que o motivo era porque a vítima estava traficando lá embaixo, no Morro do Meio, e "Paulinho" e os demais autores não gostavam do tráfico praticado pela vítima, por fazer concorrência com o tráfico por eles praticados; Que afirma que quem assassinou a vítima foi "PH", BRENO, conhecido como "Bonito", THIAGO e o acusado conhecido como "Queninha"; Que no dia dos fatos estavam todos juntos; Que cada um dos autores portavam uma arma de fogo e deflagraram vários disparos contra a vítima; Que a vítima morreu na hora; Que ficou sabendo que quem estava na hora dos fatos eram as pessoas de "Guido" e a pessoa conhecida como "Night" além de uma mulher vendendo cachorro quente que, inclusive, desmaiou na hora; Que tomou conhecimento que a vítima estava conversando na rua, escodado em um muro no momento em que os autores chegaram; Que conhece o acusado e os demais autores; Que confirma o depoimento de fls. 75 (...). (
testemunha Luan Cezário Teixeira – fls. 203
)

Por sua vez, o réu negou a prática do crime.

No mais, optou o Conselho de Sentença por escolher a versão dos fatos que lhe pareceu a mais verossímil, no sentido de que o apelante foi o autor do crime de homicídio contra a vítima Ramon.

Registro ainda que, a configuração do crime previsto no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/9, independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal, consoante Súmula 500, do STJ.

Desse modo, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática dos crimes de homicídio e corrupção de menores recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Diante do exposto, entendo que não merece ser acolhida a tese recursal, merecendo observar que o advérbio
“
manifestamente”,

constante do artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em
qualquer prova dos autos
, inclusive inquisitorial, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada.

Conforme já decidiu o STJ, "não obstante a jurisprudência desta Corte superior entenda que o art. 155 do Código de Processo Penal seja aplicado a todos os procedimentos penais, o Conselho Popular pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente. Inviável, portanto, a análise referente à violação ao art. 155 do CPP" (AgRg no HC n. 454.895/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018).

Passo à análise da dosimetria.

No que tange ao crime de homicídio, a pena-base foi fixada em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, tendo o magistrado valorado de forma escorreita a culpabilidade, a conduta social, e as consequências do crime, vejamos:

Com efeito, tenho que o acusado agiu com CULPABILIDADE em altíssimo grau de reprovação, haja vista que o acusado premeditou e arquitetou o crime com terceiras pessoas. O acusado e terceiras pessoas foram até o local em que a vítima se encontrava a pé e, efetuou disparos de arma de fogo em sua direção, sem nada dizer. O acusado premeditou o crime com antecedência necessária para reflexão da gravidade de sua conduta e sobre suas consequências. No entanto, preferiu, de modo frio e covarde, junto com terceiras pessoas efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima. Não há nenhum motivo ético ou moral que justifique a conduta do acusado. Ademais, o acusado sequer se importou com o fato de a vítima ser jovem e menor de dezoito anos de idade. A premeditação é clara e denota ser o fato muito mais grave. Assim, resta claro que um agravamento na dosimetria da pena base deve ser considerado. Os ANTECEDENTES são imaculados à época dos fatos. Sua CONDUTA SOCIAL, é registrada negativamente. Segundo as testemunhas o acusado é um homem mau. O acusado é apontado como integrante de uma facção criminosa envolvida no tráfico de drogas, sendo reconhecida como uma pessoa de alta influência no meio do tráfico. A PERSONALIDADE do acusado não foi aferida adequadamente, não se prestando, portanto, para agravar a pena. Os MOTIVOS não justificam a conduta do acusado, sendo considerado torpe. No entanto, essa circunstância judicial não sopesará na dosimetria da pena, visto já ser reconhecida como circunstância qualificadora do crime. As CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS são bastante graves e, portanto, são amplamente desfavoráveis. Consta nos autos que o acusado e terceiras pessoas foram armados até o local em que a vítima se encontrava, passando por um trajeto diferente. Ao chegar no local, no meio da rua, viram que a vítima estava acompanhada e mandou que terceira pessoa saísse do local e, sem nada dizer, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima. A vítima foi atingida por dezenove tiros na região da cabeça, costas, braços, pernas, tórax e abdômen. Os autores efetuaram mais de trinta tiros em direção à vítima, o que demonstra a desproporcionalidade da ação do acusado, agindo com evidente crueldade, revelando um desprezo absoluto pela vida e dignidade da pessoa humana. A vítima não teve chances de defesa, visto ser surpreendida pelo acusado e terceiras pessoas que, de forma dissimulada, chegaram de um trajeto diferente, armados e, sem dizer nada efetuaram incontáveis disparos contra a vítima. O crime foi praticado no meio da rua, ou seja, local onde transitam várias pessoas, visto isso, o acusado e terceiras pessoas assumiram o risco de atingiram pessoas diversas, caracterizando assim, o perigo comum. O crime foi covarde e brutal, havendo o acusado, junto a terceiras pessoas, agido com frieza, audácia, sem qualquer temor ou consideração ou sentimento pela pessoa humana. A vítima foi morta com extrema brutalidade, sendo atingida por dezenove projéteis, em várias partes do corpo. O modus operandi e a dinâmica do crime nesse particular indicam que as circunstâncias fáticas são realmente graves, posto que denotam que o crime perpetrado foi realmente bastante violento e brutal, com contornos de execução sumária. Crimes com essa natureza de execução devem ser efetivamente combatidos, mesmo porque são repugnados pela sociedade. Assim, as circunstâncias fáticas realmente exigem um agravamento severo na aplicação da pena base As CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS não são registradas. O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não se presta a justificar a conduta do acusado, posto que no momento do crime nada fez para provocar o acusado.

A culpabilidade restou evidenciada pelo fato do crime ter sido premeditado, o que revela uma maior reprovabilidade da conduta. De igual forma, deve ser mantida a valoração da conduta social.
Conforme já decidiu o STJ,
“é legítimo o aumento da pena- base no tocante à conduta social em razão de o Agente ser integrante de facção criminosa de alta periculosidade que domina uma localidade da região e praticou a infração justamente para ganhar visibilidade no grupo criminoso (AgRg no HC n. 822.339/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)”.
Correta também a valoração das circunstâncias do crime,

considerando a crueldade e violência empregada contra a vítima que foi atingida por dezenas de disparos de arma de fogo.

No entanto, entendo que merece decote a valoração do comportamento da vítima já que o STJ
“considera o vetor do comportamento da vítima neutro, não podendo ser desfavorável ao apenado na dosimetria da pena”
(AgRg no AREsp n. 473.972/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 3/3/2017).

Destaco ainda que o au
mento empregado não foi proporcional, considerando os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STJ.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO (ART. 213, § 1º DO CP). PROVAS PARA A CONDENAÇÃO, GRAVE AMEAÇA E TENTATIVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ART. 59 DO CP. ABALO EMOCIONAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA BASE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As teses relacionadas à ausência de provas para a condenação, grave ameaça e desclassificação da conduta para a forma tentada não prescindem do revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, incidindo, no ponto, a Súmula n. 7 do STJ.

2. O abalo emocional sofrido pela vítima que contava com 14 anos à época dos fato, e que ensejou inclusive a mudança da família para outro endereço, pois a vítima sentia-se envergonhada e não queria ser vista pela vizinhança, extrapola o tipo penal e autoriza a exasperação da pena.

3. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

4. No caso, foi utilizada a fração de 1/6 sobre a pena mínima, exasperação que está em perfeita conformidade com a jurisprudência desta Corte.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.485.430/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.) GRIFEI.

Assim, mantida a valoração negativa de três circunstâncias judiciais, entendo como adequada e proporcional a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
a qual torno definitiva ante a ausência de agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena.

No que tange ao crime de corrupção de menores, a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão para cada crime pela valoração da culpabilidade, conduta social, motivos e circunstâncias do crime

Com efeito, as circunstâncias judiciais são idênticas àquelas já analisadas, não merecendo retoques. Tenho que o réu agiu com CULPABILIDADE com acentuado grau de reprovação. O acusado envolveu o adolescente na prática do crime de homicídio consumado. Portanto, aqui também se encontra afigurada uma premeditação na prática dos delitos, posto que o acusado teve tempo suficiente para refletir sobre a participação e envolvimento do adolescente na prática do crime. Assim, resta claro que um agravamento na dosimetria da pena base, deve ser considerado. Os ANTECEDENTES são imaculados à época dos fatos. Sua CONDUTA SOCIAL é registrada negativamente. Segundo as testemunhas o acusado é um homem mau. O acusado é apontado como integrante de uma facção criminosa envolvida no tráfico de drogas, sendo reconhecida como uma pessoa de alta influência no meio da traficância. A PERSONALIDADE do acusado não foi aferida adequadamente, não se prestando, portanto, para agravar a pena. Os MOTIVOS não justificam a conduta do acusado. O acusado envolveu o adolescente para ter maior facilidade na execução do crime de homicídio. As CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS também são desfavoráveis. O acusado levou o adolescente ao local em que a vítima se encontrava para executá-la, levando o adolescente a praticar crimes relacionados ao tráfico de drogas. O acusado colaborou para que o adolescente cometesse crimes graves, ingressando o adolescente para o mundo do crime já de forma a colaborar para com a formação de sua personalidade. Assim, as circunstâncias fáticas realmente exigem um agravamento severo na aplicação da pena base. As CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS não são registradas. O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não deve sopesar em desfavor do acusado.

A culpabilidade restou devidamente valorada pela premeditação em envolver o menor na prática do homicídio.No entanto, os motivos do crime não estão acompanhados de fundamentação idônea, merecendo o decote. Entendo que deve ser mantida a valoração da conduta pelos motivos já expostos, considerando que utilizada a mesma fundamentação do homicídio. Correta ainda a valoração das circunstâncias do crime pelo fato ter corrompido o menor para a prática de crime grave.

Assim, redimensiono a pena para
01 (um) anos e 09 (nove) meses de reclusão para cada crime de corrupção de menores,
a qual torno definitiva ante a ausência de agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena.

Somadas as penas por ser mais benéfico do que o concurso formal, fixo a pena definitiva em
22 (vinte e dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, mantendo o regime inicial fechado.

Por ocasião da prolação da sentença, o magistrado, em observância ao disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, negou aos acusados o direito de recorrer em liberdade, sob os seguintes fundamentos:

O acusado se encontra preso cautelarmente, devendo permanecer preso se pretender recorrer. Assim, tenho que a prisão preventiva decretada em desfavor do acusado deve ser mantida, tendo em vista que ainda se fazem presentes os motivos que autorizam a custódia preventiva, na forma dos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, conforme já demonstrado nas decisões anteriores acerca de pedidos de liberdade. Ademais, agora com a condenação a liberdade do acusado fomentará a perturbação a ordem pública, além de prejudicar a aplicação da lei penal.

Como bem asseverado pelo magistrado, permanecem hígidos os fundamentos que levaram a decretação da prisão preventiva do réu. Ademais, saliento que o entendimento adotado pelo Sentenciante não destoa da jurisprudência deste eg. Tribunal e do col. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar
” (AgRg no HC n. 872.136/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e a isenção das custas processuais, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. DESPESAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ATINENTE À FASE DE EXECUÇÃO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO EM AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O pedido de justiça gratuita para suspensão da exigibilidade do pagamento de despesas processuais em decorrência da alegação de miserabilidade do condenado deve ser analisado pelo juízo competente para a execução da sentença condenatória
.

2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão do entendimento do tribunal de origem implica o revolvimento fático-probatório dos autos.

3. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.788.028/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 20/11/2020.) GRIFEI.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para redimensionar a pena do réu para 22 (vinte e dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, mantendo o regime inicial fechado.

É como voto.